Tribunal: TJDFT
Processo: 0752572-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI 9.656/1998. SEGURO COLETIVO POR ADESÃO. DISTINÇÃO DO PLANO FAMILIAR. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O art. 30 da lei no 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário em plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício, nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde (art. 30, § 3o, Lei no 9.656/1998).
3. Após o transcurso do período previsto em cláusula de remissão por morte de titular de plano de saúde, o dependente já inscrito pode assumir, nos mesmos moldes e custos avençados, a titularidade do plano (Súmula Normativa no 13 da ANS). Contudo, esta 8a Turma Cível possui o entendimento de que o normativo é aplicável somente ao plano familiar e não alcança o plano coletivo empresarial ou por adesão.
4. Recurso conhecido e não provido.